Tribunal: CARF
Processo: 10830.720076/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720076/2007-11
ACÓRDÃO
3402-012.452 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEVISA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 1999, 2000
DRAWBACK. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. SÚMULA CARF No 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os
tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento
do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das
exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para declarar a extinção do crédito tributário em razão da decadência.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan (substituto
integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Marcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.452 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720076/2007-11
2
Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos, substituído pelo conselheiro Rosaldo
Trevisan.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 17-41.482, proferido
pela 2a da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 1999, 2000
DRAWBACK SUSPENSÃO.
DECADÉNCIA. A contagem do prazo decadencial somente se inicia no primeiro dia
do exercício seguinte ao da emissão e encaminhamento do Relatório de
Comprovação pela Secex à Receita Federal.
FISCALIZAÇÃO. Ao Decex compete o controle administrativo do regime, um
controle preliminar — verificação da existência de importações e exportações e
respectivos valores. À Receita Federal compete fiscalizar a correta aplicação dos
bens importados com benefício nas condições previstas na legislação aduaneira.
MÉRITO. A fiscalização apurou que parte das mercadorias importadas sob regime
de drawback suspensão não foi utilizada nos produtos exportados.
Foi constatado, ainda, que não houve nacionalização dos mesmos. O emprego dos
insumos importados nos produtos exportados é conhecido como "principio da
vinculação hsica" e está previsto tanto no i Regulamento Aduaneiro de 1985
(artigo 314, I) quanto no de 2002 (artigo 335,1)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
O interessado foi autuado em face do inadimplemento do compromisso de
exportar vinculado ao regime aduaneiro especial de drawback suspensão.
Segundo a autoridade autuante, não houve comprovação de que os insumos
importados foram utilizados nos produtos exportados (fls. 2 e 185-228).
Foram lançados imposto sobre a importação, imposto sobre produtos
industrializados, juros e multas de ofício.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.452 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720076/2007-11
3
Intimado em 26/4/2007, o interessado apresentou impugnação em • 24/5/2007,
juntada às fls. 1.859 e ss. Alega:
1. Cumpriu totalmente o compromisso. Houve aprovação da Carteira de Comércio
Exterior (Cacex).
F` 2. Apresenta relatório (doc. 4, fls. 1.877-1.880) com dados do ato concessório.
3. A fiscalização baseia a aplicação de penalidades no fato de que não conseguiu
localizar nos documentos apresentados a vinculação física de alguns materiais
importados.
4. Não foi realizada uma auditoria de produção em todos os documentos do
impugnante, mas sim uma simples e resumida auditoria-fiscal em alguns
processos de importação/exportação.
5. A linha de produção do impugnante não é continuada, pois tudo é • feito sob
encomenda específica e os produtos são projetados desde o dimensionamento
dos motores e geradores até o detalhamento da fabricação de suas partes.
6. A maioria dos materiais utilizados são similares, sendo alguns adquiridos em
lotes mínimos para atender tanto a parte técnica como comercial.
7. Pode ocorrer que determinados materiais sejam utilizados em diversos
produtos, mas sempre àqueles destinados à exportação. É remota a possibilidade,
mas pode ocorrer a comprovação de parte desses materiais em outro ato
concessório de drawback. Essa sutuação pode ser facilmente comprovada por
auditoria de produção.
8. Se existirem saldos em estoque após a utilização final de determinados
materiais importados, é imediatamente feita a nacionalização dos mesmos, antes
de ingressarem no mercado interno.
9. Glosar parcialmente significa contrariar as diretrizes governamentais, pois a
exportação amparada no ato concessório atingiu aproximadamente US$
12.611.604,02.
Em todos os registros de exportação (RE) constam os dados necessários, que
podem ser identificados na contabilidade do impugnante, documentos fsicsaciasi
s e fechamentos de câ i etc.
10. Não houve dano ao erário público.
11. Não resta dúvida de que o Banco do Brasil, por seus departamentos, é o órgão
delegado para conceber, acompanhar e comprovar o cumprimento do processo
de drawback. Se tudo foi aprovado pela Cacex e pelo Departamento de Comércio
Exterior(Decex), onde está a infração? Suas decisões não podem se questionadas,
como pretende a auditora-fiscal. Cita decisão do Terceiro Conselho de
Contribuintes (fl. 1.866).
12. Houve decadência. Não pode a Fazenda constituir crédito tributário relativo a
importações realizadas entre 1999 e 2000.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.452 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720076/2007-11
4
Recebida a impugnação pela repartição "a quo", os autos foram • encaminhados a
esta Delegacia de Julgamento e distribuídos ao relator, com 2.003 fls.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 22/06/2010, apresentando o
Recurso Voluntário em 22/07/2010, o que fez com pedido de reforma da decisão recorrida e
cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Argumentos preliminares
A Recorrente pede a nulidade do lançamento por valoração subjetiva e parcial do
fato gerador e falta de provas, bem como por ter se baseado em presunções.
Para tanto, argumentou que, para sustentar a motivação do lançamento deveria a
Fiscalização ter comprovado o desvio de finalidade do Drawback.
Entendo que os argumentos preliminares se confundem com o mérito, qual seja, o
cumprimento (ou não) do regime aduaneiro, motivo pelo qual restam prejudicados pelas razões
abaixo.

3.Preliminar de Mérito. Decadência
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre lançamento de ofício decorrente
da conclusão de que a Recorrente descumpriu o regime de drawback, na modalidade suspensão.
Concluiu a Fiscalização que a Recorrente importou mercadorias em regime de
drawback e descumpriu os requisitos do regime por inobservância do “princípio da vinculação
física” (Decreto no 6.759/2009, artigo 383, inciso I, e artigo 389).
Inicialmente, sustenta a defesa que ao tempo da lavratura do presente auto de
infração, o crédito tributário em questão já se encontrava inequivocamente extinto nos termos do
artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, em razão do transcurso do prazo decadencial.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.452 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720076/2007-11
5
O lançamento de ofício foi lavrado no dia 26/04/2007 e tem por objeto Declarações
de Importação registradas sob o Ato concessório n° 0052-99/000037-3, de 11/05/1999, para
utilização dos bens no processo produtivo de produtos a serem exportados até 01/11/2000.
As Declarações de Importação foram registradas no período de 24/05/1999 a
09/08/2000.
Considerou o ilustre julgador de primeira instância que:
A Receita Federal não pode iniciar a fiscalização do adimplemento das condições
do ato concessório e dos demais requisitos legais antes de a Secex manifestar-se a
respeito do regime, pois suas condições podem ser alteradas, a pedido do
interessado, norma inicialmente veiculada pelo Comunicado Decex n° 21/1997
(Consolidação das Normas do Regime de Drawback, item 8.9) e repetida pelas
normas posteriores: Portaria Secex n 2 11/2004, artigo 23; Portaria Secex n2
14/2004, artigo 119; Portaria Secex n 2 35/2006, artigo 70; Portaria Secex n2
36/2007, artigo 71; e Portaria Secex n 2 25/2008, artigo 75.
Portanto, a contagem do prazo decadencial somente se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte ao da emissão e encaminhamento do Relatório de
Comprovação pela Secex à Receita Federal.
Como isso, considerou a DRJ de origem que, em razão de o relatório de
comprovação ter sido emitido em 29/10/2002 (fl. 222), o início da contagem da decadência deu-se
em 01/01/2003, uma vez que o auto de infração foi lavrado em 26/4/2007.
Entendo que não assiste razão à conclusão do ilustre julgador a quo.
Ocorre que no regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data
limite para a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN,
conforme SÚMULA CARF no 1561.
Cumpre salientar que no Relatório Fiscal a Autoridade Aduaneira assim consignou
ao analisar o prazo decadencial:

1 Súmula CARF no 156
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo quinquenal de decadência do
direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.452 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720076/2007-11
6

Considerando que as exportações compromissadas deveriam ter ocorrido até
01/11/2000, como reconhecido pela Autoridade Fiscal e, aplicando a Súmula CARF no 1546,
conclui-se que o dies a quo referente ao prazo de trinta dias posteriores à data limite foi em
01/12/2000.
Por sua vez, o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento ocorreu em
01/01/2001, finalizando a contagem do prazo decadencial em 01/01/2006.
Considerando a lavratura do auto de infração no dia 26/04/2007, resta
demonstrada a incidência do instituto da decadência sobre o lançamento de ofício, motivo pelo
qual deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, com a extinção do crédito tributário em
razão da decadência, na forma prevista pelo artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para declarar a
extinção do crédito tributário em razão da decadência.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2227
DF CARF MF
Original